Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA TARDIO. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS E TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O COMUNICADO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nas suas razões recursais, a recorrente reafirma os fatos narrados na inicial e alega que os documentos juntados aos autos comprovam a realização do negócio jurídico entabulado com a parte ré. Sustenta que não deve ser responsabilizada pelos débitos após a alienação do veículo, ou seja, a partir de julho de 2015. Pugna pela procedência dos pedidos formulados na exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61535103). Dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça concedido em face da comprovação de sua hipossuficiência perante a Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 61535105).
3. Na origem, narra a autora, em síntese, que em julho de 2015 vendeu para a ré o veículo Citroen/C3, EXCL 16 V, cor Prata, Placa JGR-6384, cor cinza, ano/modelo 2005/2005, Chassi 935FCN6A85B728403, Renavam 00853801223, porém a ré não procedeu com a transferência do veículo no Detran/DF. Relata que em 07/11/17 fez o preenchimento do DUT e constituiu uma procuração dando poderes específicos para a ré regularizar a situação do veículo, o que não ocorreu. Diante da omissão da adquirente, em 05/11/2020 a autora realizou a comunicação de venda ao Detran/DF, momento em que o órgão de trânsito informou que não seria possível realizar comunicação retroativa para julho de 2015. Expõe que o montante referente às dívidas do veículo resultam no quantum de R$ 12.046,93, contraídos pela requerida, a partir da plena posse do automóvel.
4. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
5. Conforme precedente desta Turma Recursal: "Extrai-se da jurisprudência do STJ que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. A solidariedade do alienante é afastada nos casos de infrações que comprovadamente ocorreram após a venda do veículo" (REsp965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, Dje 13/11/2017). "No entanto, para se eximir da responsabilidade relativamente a multas, há necessidade de comunicação ao órgão de trânsito da alienação do automóvel (...)". (Acórdão no 1871485, Relatora MARIA ISABEL DA SILVA, data de julgamento em 03/06/2024, disponibilizado em 13/06/2024).
6. No caso dos autos, como a autora realizou o comunicado de venda em 05/11/2020, somente a partir desta data se exime de sua responsabilidade solidária acerca das penalidades do veículo. Portanto, da data em que efetuou a tradição do veículo até a data do comunicado de venda, ou seja, de julho de 2015 a 04/11/2020 fica reconhecida a sua responsabilidade solidária com a ré pelas penalidades do automóvel.
7. Em relação ao IPVA, consoante a jurisprudência do STJ, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua reponsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1881788/SP).
8. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012.
9. Assim, não há como a autora se eximir também da responsabilização pelos pagamentos dos impostos até a comunicação de venda (05/11/2020), haja vista que a responsabilidade é solidária. O mesmo entendimento deve ser aplicado à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório (DPVAT). Precedente: Acórdão n.1006242, 20150810059567APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA. 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 251/26210.
10. Portanto, somente com a comunicação de venda do veículo, em 05/11/2020 (ID 38728069), os débitos e demais encargos passam a ser de responsabilidade da adquirente/ré, não havendo mais responsabilidade solidária da parte recorrente em relação aos débitos do automóvel a partir da data do comunicado de venda.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) reconhecer a solidariedade da alienante/autora e da adquirente/ré por eventuais encargos de multas e impostos a partir de julho/2015 até a comunicação de venda (05/11/2020), referente ao veículo Citroen/C3, EXCL 16 V, cor Prata, Placa JGR-6384, cor cinza, ano/modelo 2005/2005, Chassi 935FCN6A85B728403, Renavam 00853801223.
12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.